Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736134-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES, SANALIA KEULLE MARTINS CALIXTO PACIENTE: DIEGO JUSTINO DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES e SANALIA KEULLE MARTINS CALIXTO, em favor de DIEGO JUSTINO DIAS (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF (Id 209168037 dos autos de origem), no processo n.o 0735716-38.2024, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Em suas razões (Id 63433635), as impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Acrescentam que familiares do paciente lhes informaram que ele teria sido diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar, mas o hospital teria se negado a fornecer relatório ao paciente ou aos familiares sem prévia determinação judicial. Mencionam que, diante disso, solicitaram a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi indeferido. Defendem que “a busca pela verdade real constitui princípio que rege o Direito Penal.” Salientam que “o vício compromete o discernimento, de modo que, sob o efeito de drogas, muitas vezes o réu passa a experimentar transtorno mental de perseguição” e “todos estes elementos indicam possível supressão ou redução significativa da capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu no momento dos fatos, o que torna indispensável a realização dos exames de insanidade mental e de dependência toxicológica do acusado.” Argumentam que a prova se mostra completamente necessária e relevante para o deslinde da ação, tendo havido cerceamento de defesa o indeferimento de sua produção. Requerem a concessão de liminar para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental e dependência química, bem como seja o trâmite da ação sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifica-se que o paciente foi denunciado, junto com outras duas pessoas, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 206211862 dos autos do processo n.o 0731092-43.2024). Narra a denúncia: “(...) No dia 27 de julho de 2024, por volta de 18h00, na QNO 13, Conjunto H, Lote 56, Ceilândia/DF, os três denunciados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, as seguintes substâncias entorpecentes: a) 19 (dezenove) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 16.200,00g (dezesseis mil e duzentos gramas); b) 04 (quatro) porções de substância de tonalidade esbranquiçada, vulgarmente conhecida como cocaína, em forma de pó, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 12,04g (doze gramas e quatro centigramas); e c) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, perfazendo a massa líquida de 8,08g (oito gramas e oito centigramas). Durante patrulhamento de rotina, policiais militares foram informados de que haveria uma entrega de quantidade expressiva de entorpecentes na região das quadras QNO ́s, em Ceilândia. Diante do noticiado, os militares dirigiram-se para o local informado e lá visualizaram um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado Diego Justino Dias, com as mesmas vestimentas e características descritas na delação, quais sejam, camisa do time de futebol Inter de Milão e em posse de uma sacola de plástico. Ante o exposto, os policiais abordaram o denunciado Diego Justino, que estava acompanhado do denunciado Diego Martins da Silva. Na sacola plástica havia dois tabletes de maconha, sendo que o denunciado Diego Justino disse ter recebido R$ 400,00 (quatrocentos reais) para entregá-los para um desconhecido. Já o denunciado Diego Martins apresentou fala desconexa, não sabendo explicar o motivo de sua presença naquele local. Durante a abordagem dos denunciados Diego Martins e Diego Justino, simultaneamente, a equipe policial viu o denunciado Jhonat Gonçalves dos Santos Araujo, que ao avistar os militares, evadiu-se para o interior de uma residência. Os militares perseguiram o denunciado Jhonat e o capturaram no imóvel localizado na QNO 13, Conjunto H, Casa 56, Ceilândia/DF. No interior da residência citada foram localizadas 18 (dezoito) porções de maconha, quatro porções de cocaína, fragmentos de maconha em um recipiente plástico e duas balanças de precisão. Nas proximidades do imóvel estava estacionado o veículo VW/Gol, de placa NWE0C91/DF e de cor branca, pertencente ao denunciado Diego Martins. Na delegacia de polícia o denunciado Diego Justino confessou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que recebeu R$ 400,00 (quatrocentos reais) para fazer a entrega de 3,5 kg (três quilos e meio) de maconha para um desconhecido. Segundo ele, a negociação com o comprador fora feita via WhatsApp, cujo comprador tem a alcunha de “Galego”. O combinado era de que o comprador estaria em um veículo HB20 de cor prata e pagaria R$ 6.000,00 (seis mil reais) pela droga. (...).” (grifos nossos). A denúncia foi recebida em 14/08/2024, após a apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública (Id 207364318 dos autos principais), por meio da decisão de Id 207569424 dos autos principais. Em 24/08/2024, as impetrantes peticionaram requerendo a instauração de incidente de insanidade mental (Id 63435150). A Promotoria de Justiça manifestou-se contrariamente ao pleito (Id 209165286 dos autos do processo n.o 0735716-38.2024) e o pedido restou indeferido pelo Magistrado a quo (Id 209168037 dos autos de origem), sob os seguintes fundamentos: “Ao que se depreende, trata-se de pedido da Defesa de DIEGO JUSTINO DIAS objetivando a realização de exame de dependência química e/ou insanidade mental do acusado, juntando documentos que, ao seu sentir, comprovam a dependência química e a insanidade do acusado. Alega, em síntese, que o acusado é dependente químico, já experimentou três internações, é alvo de medida protetiva manejada em favor de sua mãe e, em razão disso, não teria capacidade de compreender o caráter ilícito das suas condutas, sustentando a necessidade de realização da medida. Franqueado o contraditório, o Ministério Público oficiou contrariamente à pretensão, defendendo que a condição de dependente químico, por si só, não é capaz de sugerir ausência da capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, bem como pontuando que os documentos juntados pela Defesa são antigos. Eis o que merece relato. DECIDO. Com efeito, de um lado, a condição de dependente ou não de substância entorpecente constitui fato de pouco relevo ao deslinde da causa. Isso porque, a condição de usuário de entorpecente não inviabiliza de forma absoluta a eventual prática dos verbos nucleares do tipo penal do art. 33 da LAT, ao contrário, é inclusive usual e comum que usuários e dependentes químicos promovam a traficância, seja pela venda direta ou pela prática de outras condutas nucleares, inclusive como forma de sustentar o vício. Além disso, o uso de substância entorpecente se encaixa, na verdade, no conceito da teoria da actio libera in causa, ordinariamente aplicável às hipóteses de crimes praticados em condição de embriaguez, de sorte que a conduta do suposto autor do fato é retroagida ao estado de consciência do momento anterior à ingestão da substância (bebida ou entorpecente), não havendo que se cogitar, exclusivamente sob esse argumento, de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, bem como o entorpecimento só constitui causa que exclui a culpabilidade quando derivada de situação fortuita ou de força maior, nos termos do art. 28 do Código Penal, o que não é a hipótese dos autos. De outra banda, a realização de exame de insanidade mental, por sua vez, depende da comprovação, através de um claro início de prova também denominada de dúvida razoável, sugerindo uma concreta possibilidade de que o suposto autor do fato padeça de algum comprometimento de sua capacidade de compreensão e autodeterminação. Da análise ao caso concreto, observo que para além da unilateral alegação da Defesa, escorada em documentos, de que o réu seria dependente de substâncias entorpecentes, não houve a juntada de nenhuma evidência capaz de sugerir que possua algum nível de comprometimento de sua capacidade de compreensão e autodeterminação. Da análise aos documentos juntados, é até possível visualizar a presença de questões comportamentais, indicadas em relatório de atendimento escolar que sugere possível transtorno afetivo bipolar. Ou seja, sem embargo do possível quadro, objeto de antigo relatório produzido com informações do ano 2020, não há nenhuma evidência concreta de que o réu possua suprimida ou reduzida sua capacidade de compreensão e autodeterminação. Vejo, inclusive, que o acusado foi ouvido em interrogatório perante a fase inquisitorial, quando desacompanhado de advogado fez a consciente escolha de renunciar sua prerrogativa ao silêncio, demonstrando, à uma clareza solar, que detém plenas condições das suas faculdades mentais no que diz respeito à sua capacidade de compreender e de autodeterminar frente as situações que se desenvolvem em sua vida. Não há, portanto, nenhum indício de dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado capaz de justificar sua submissão ao exame de insanidade mental, de sorte que mesmo a partir dos documentos juntados pela Defesa não é possível visualizar nada capaz de sugerir déficit cognitivo que elimine ou reduza severamente a capacidade de compreensão e autodeterminação do acusado. Aliás, em consulta ao PJe também é possível perceber que ainda no ano de 2021 o requerente, outra vez detido em flagrante, formalizou acordo de não persecução penal, em outra evidência de que dispõe de plena capacidade de compreensão e autodeterminação para deliberar sobre as coisas da sua vida, inclusive para confessar formalmente um delito e assumir condições em troca da extinção de sua punibilidade (Processo no 0724232-31.2021.8.07.0001). Sobre o tema, oportuno o julgado abaixo transcrito: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR.INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.1. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, que não se mostrou evidente no caso concreto. 2. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 pelo acusado, incabível falar-se em absolvição. A alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 3. Não há que se falar em bis in idem quando se utiliza condenações diversas transitadas em julgado para negativar a circunstância judicial dos antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência. 4. Tratando-se de réu reincidente específico e com maus antecedentes, adequada a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, ainda que a sanção fixada seja inferior a 8 anos de reclusão. 5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1363175, 07169082420208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO,1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à luz dessas razões, INDEFIRO o pedido da Defesa do acusado DIEGO JUSTINO DIAS no que diz respeito à realização de exame de dependência química e/ou de exame de insanidade mental. (...).” (grifos nossos). No caso, como mencionado pela Promotoria de Justiça, os documentos juntados pelas impetrantes para amparar o pleito datam de 2019 e 2020, tendo o paciente recebido alta hospitalar, como se depreende do documento de Id 208697944, p. 11. Os fatos apurados nos autos principais (processo n.o 0731092-43.2024) aconteceram em 27/07/2024, ou seja, mais de 4 anos após a elaboração dos referidos documentos. Além disso, como pontuou o Magistrado a quo, o paciente formalizou acordo de não persecução penal, no ano de 2021, em outra ação penal, bem como nos autos do inquérito do processo principal, extrai-se que foi ouvido em interrogatório, desacompanhado de advogado, demonstrando plena capacidade de compreender e de autodeterminar-se. A princípio, portanto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Juízo de origem. Constata-se que o indeferimento da prova pleiteada foi devidamente justificado. Recorde-se que vigora no âmbito do processo penal o sistema do livre convencimento motivado, sendo o Juiz o destinatário final das provas e, por consequência, ele quem deve avaliar a conveniência, necessidade e pertinência de realização das diligências postuladas pelas partes. Ademais, o art. 149 do Código Processo Penal determina a realização do exame de insanidade quando houver dúvida sobre a integridade mental do paciente, o que não parece ser o caso dos autos. Nessa esteira, os arestos a seguir colacionados: “PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC.LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por vias de fato cometida contra mulher em contexto de violência doméstica. 2. A instauração de procedimento para verificação da sanidade mental somente será realizado se houver dúvida razoável acerca estado mental do réu, conforme dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. 3. No caso concreto, a alegação de quebra da cadeia de custódia configurada na entrega das mídias digitais disponibilizadas pelo condomínio à Delegacia não se sustenta, porquanto a arrecadação da prova foi efetivada do modo possível e levada à análise da autoridade judicial, não havendo interferência que macule a confiabilidade da prova. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 5. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameace a integridade física, sem resultar em lesões corporais. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 7. Possui relevância probatória os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida. 8. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1890037, 07544751020218070016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. ISENÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. ATO ÚNICO. DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa - e por consequente, de nulidade da sentença -, pois, para a instauração do incidente de insanidade mental, a jurisprudência exige a presença de fundadas razões de que o agente não tivesse discernimento do seu comportamento no momento da prática delitiva, o que não restou minimamente comprovado nos presentes autos. Precedentes. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça entende, de forma pacífica, que "O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental" (STJ, AgRg no RHC n. 182.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 13/3/2019). 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.112.326/DF (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe de 8/2/2012 - Tema 221), fixou entendimento de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal". 2.1. No caso, o réu tinha consciência de que o seu comparsa era menor de idade e, por isso, deve ser responsabilizado por esta conduta criminosa. 3. Para a aplicação da regra de isenção de pena do art. 45 da Lei de Drogas, é imprescindível a comprovação da incapacidade plena do agente em razão de sua dependência química ou de estar sob efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, da droga. 3.1. Na situação posta, não há elementos mínimos que indiquem algum grau de incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, razão pela qual não faz jus a esse benefício legal. 4. Os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menores foram cometidos no mesmo contexto e sem elementos suficientes que permitam concluir a existência de condutas distintas e desígnios autônomos e, por isso, deve incidir sobre a situação ora apurada a regra do art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio). Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Dosimetria modificada.” (Acórdão 1874373, 07045682720208070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) “PENAL E PROCESSUAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ATO PROCESSUAL CANCELADO JUÍZO DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL DA CAPACIDADE MENTAL DO RÉU. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu acusado por tráfico de droga que alega cerceamento de defesa por ter sido negada a instauração de incidente de insanidade mental, ante a existência de provas concretas acerca da dependência toxicológica, com reflexos na sua capacidade de entendimento e de autodeterminação. 2 O pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento ficou prejudicado em razão do seu cancelamento pelo Juízo do primeiro grau. 3 O relato do consumo excessivo de drogas e do parecer do psicólogo recomendando a internação não justifica a instauração de incidente de insanidade mental, que exige no mínimo indícios de dependência química refletida na capacidade de autodeterminação do réu, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, como manda o artigo 156 do Código de Processo Penal. A Juíza não excluiu a possibilidade de instaurar o incidente, reservando-se para decidir em momento mais adequado, depois do interrogatório do réu. 4 Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.” (Acórdão 1301112, 07176747720208070001, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR